Tribunal: TJES
Processo: 0003042-98.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003042-98.2015.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEMETRIUZ MILBRATZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO.
ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06.

1.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
2.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
3.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. 4. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
5.
ISENÇÃO PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de extorsão, praticado mediante emprego de arma, no âmbito doméstico ou familiar (art. 158, § 1°, do Código Penal). Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência, praticado em âmbito doméstico, a palavra das vítimas possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 2. A defesa não possui interesse recursal em seu pedido de redimensionamento da pena-base quando essa já foi fixada no mínimo legal pelo magistrado sentenciante. 3. Diante da manutenção do
quantum
de pena fixado na sentença de primeiro grau (superior a quatro anos), nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 4. Não é possível o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da expressa vedação contida no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que o
quantum
de pena fixado é superior a quatro anos. 5. É inviável a isenção da pena de multa em razão das condições financeiras do apelante quando, na fixação do valor de cada dia multa, momento em que se levará em consideração a hipossuficiência do apenado, restar fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Portanto, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade da isenção ou redução dessa penalidade. 6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Demetriuz
Milbratz
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, às fls. 181/183 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“
[...] no dia 12/10/2015, aproximadamente às 12h50min, na Rua José Lourenço de Andrade, n° 121, próximo ao
Wilson da Sinuca
, Vila Landinha, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado constrangeu seus genitores, MARLEIDE HIBNER MILBRATZ e GERCINO MILBRATZ, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica a fazer alguma coisa.

Infere-se que na data dos fatos, o demandado se dirigiu à residência das vítimas, mas encontrou somente sua mãe MARLEIDE HIBNER MILBRATZ, momento em que, empunhando uma faca, disse que ‘
iria matá-la e beber o sangue caso a declarante e GERCINO não lhe dessem o caminhão novo
’ [...].

Extrai-se, inclusive, que o denunciado batia a faca contra a janela, como forma de amedrontar a ofendida, mas esta conseguiu trancar as portas da casa, oportunidade em que o demandado deixou o local dizendo que ‘
iria matar GERCINO
’.

Instantes após, a Polícia Militar conseguiu deter DEMETRIUZ MILBRATZ próximo à residência de seus pais, ainda portando uma faca [...].

Segundo narram os ofendidos, o denunciado trabalha como caminhoneiro, mas ocasionou tanto a perda total de seu veículo, quanto a destruição parcial do caminhão de seu genitor, devido ao estado de embriaguez, de forma que a vítima teve que desembolsar cerca de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para pagar o conserto de seu veículo.

Dessa forma, GERCINO MILBRATZ reteve alguns cheques do denunciado, referentes à venda de granitos, no montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), como forma de ser compensado do prejuízo, dos quais apenas R$ 9.000,00 (nove mil reais) foram compensados, pois os demais estavam sem fundos.

A partir de então, o demandado vem constantemente ameaçando seus genitores a fim de que comprem um caminhão no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que em muito ultrapassa a dívida dos pais como mesmo.

Ainda segundo GERCINO MILBRATZ, o demandado já causou vários prejuízos aos pais, ‘
tais como fiança no valor de R$ 2.500,00 pagos nesta delegacia, bem como uma fiança de R$ 1.600,00 na cidade de Governador Valadares, além de dinheiro para Demétrio viajar para Vitória, assim como despesas de hotel, além do pagamento da multa por dirigir embriagado no valor de R$ 1.900,00’.
E mais,
"teve que arcar com o frete da carga e transporte do guincho, tendo como despesa mais de R$ 8.000,00’
(fi. 12), referente ao citado acidente automobilístico que o denunciado causou com o veículo desta vítima.

Registre-se, por fim, que DEMETRIUZ MILBRATZ reside em um cômodo nos fundos da residência de seus genitores, e segundo seu pai ‘
se tivesse o dinheiro do caminhão o declarante o compraria pois está passando muito medo em decorrência das ameaças sofridas, mas atualmente não tem condições de pegar o caminhão exigido por Demétrio
’.

Narram as vítimas, também, que recentemente DEMETRIUZ MILBRATZ efetuou a venda de 02 (dois) lotes pertencentes às vítimas, sendo que o primeiro, avaliado em R$8.000,00 (oito mil reais) foi alienado por apenas R$5.000,00 (cinco mil reais). Ao passo que o segundo imóvel, igualmente avaliado em R$8.000,00 (oito mil reais) foi trocado por uma motocicleta.

Segundo GERCINO MILBRATZ, ‘
DEMÉTRIO já gastou todo o dinheiro e sumiu com a motocicleta e o declarante e sua esposa não viram a cor do dinheiro
’ [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo,
julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art.
158, § 1°,
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime
semi
aberto
para
início de
cumprimento de pena,
e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 201/205 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, na dosimetria, pleiteia a aplicação da pena-base ao mínimo legal, bem como o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. Por fim, pugna pela isenção do pagamento da pena de multa.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe destacar que o delito de
extorsão
, previsto
no artigo 158,
caput
, do Código Penal
, constitui-se na conduta de “
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa”
.

Sendo assim, a conduta tipificada nesse artigo é a de constranger, isto é, coagir, mediante violência (violência física) ou grave ameaça (violência moral), alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Desse modo, além de exigir que o constrangimento seja realizado com violência ou grave ameaça, deve haver uma finalidade especial (leia-se: dolo específico), qual seja, o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

Nesse contexto, cabe ressaltar que “a extorsão é
crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado
. É o que se extrai da Súmula nº 96, do Superior Tribunal de Justiça: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”. É também crime
instantâneo
: consuma-se no momento em que a vítima, depois de sofrer a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso, ainda que em razão da sua conduta o agente não obtenha a indevida vantagem econômica” (
MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado. 4ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Método, 2016
).

Dito isso, a

materialidade

do crime de
extorsão

está evidenciada
nos autos físicos,

por meio
d
o
BU n° 26312079
de
fls. 06/10,
do A
uto de Apreensão
de
fl. 20, bem como prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

A
autoria
também é incontestável a partir dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

De início, importante destacar que se trata de crime de extorsão praticado pelo réu Demetriuz Milbratz contra seus ascendentes, Gercino Milbratz e Marleide Hibner Milbratz.

Nesse particular, em sede investigativa, as duas vítimas se pronunciam de forma coerente e harmônica, trazendo a mesma narrativa dos fatos, conforme acostado às fls. 14/15-verso dos autos físicos. Senão, vejamos:

“
QUE: há alguns anos atrás Demétrio Milbratz, filho da declarante, possu
í
a um caminhão e se envolveu em acidente automobilístico que ocasionou a inutilização do aludido caminhão; Que o marido da declarante e pai de Demétrio, Sr. Gercino, emprestou o caminhão para que Demétrio pudesse trabalhar, contudo, Demétrio também se envolveu em um acidente com o caminhão de Gercino e, por estar embriagado, a seguradora cobriu apenas parte do prejuízo decorrente do sinistro em razão de Demétrio estar embriagado;
Que diante do prejuízo com o conserto do caminhão que ultrapassou R$ 61.000,00, Gercino reteve alguns cheques no valor de R$ 17.000,00 que estavam com a declarante e que eram de Demétrio decorrente da venda de granitos,
a fim de que tal dinheiro pudesse ser utilizado para custear parte do prejuízo suportado por Gercino, no valor total de R$ 35.000,00;
Que, contudo, Demétrio vem constantemente ameaçando a declarante e o Sr. Gercino, a fim de que eles lhe deem um outro novo caminhão para que possa trabalhar;

Que, todavia, a quantia advinda do prejuízo causada por Demétrio é bem maior que o crédito que ele teria com a declarante e Gercino, que não possuem condições de comprar um caminhão para Demétrio
;

Que inclusive recentemente Dem
é
trio vendeu um lote avaliado em R$ 10.000,00 pelo valor de R$ 5.500,00 e trocou outro lote também avaliado em dez mil reais em uma motocicleta; Que ambos os lotes pertenciam à declarante e seu marido
;
Que a declarante se recorda que recentemente já efetuou o pagamento de fiança, no valor de R$ 2.500,00, inclusive para este Delegado e sequer viu o reembolso do dinheiro;

Que nesta data, 12/10/2015, Demétrio foi à casa da declarante e passou a ameaçar a declarante, que estava sozinha em casa, dizendo que iria matá-la e beber o sangue caso a declarante e Gercino não lhe
dessem
o caminhão novo, fazendo uso, ainda, de uma faca, a qual batia na janela para amedrontar a declarante;
Que a declarante então trancou as portas da casa e Demétrio saiu dizendo que iria matar Gercino; Que a declarante ligou para o outro filho JONATAN para avisar ao Gercino, mas este já estava chegando e Jonatan tão somente levou a declarante e Gercino para a casa dele, eis que é vizinho; Que não sabe quem acionou a polícia;
Que a declarante deseja representar criminalmente contra Demétrio Milbratz e informa que já possui medidas protetivas em desfavor do conduzido;
Que a declarante até se dispõe n
o
futuro a tentar ajudar seu filho a se reerguer, mas não tem condições financeiras para ceder à pressão atual que ele está fazendo; Que se a declarante, se dispusesse do dinheiro, já teria cedido às ameaças e efetuado a compra do caminhão.”
(
Marleide Hibner Milbratz
)
.

“
QUE: o declarante voltava para casa quando se deparou com sua esposa MARLEIDE desesperada na porta de casa, alertando o declarante que Demétrio estaria enfurecido dentro de casa e havia dito de que iria matar o declarante e Marleide, orientando-o, ainda, a ir se esconder na casa do outro filho Jonatan, que mora ao lado;
Que Demétrio mora em um cômodo nos fundos da residência do declarante;
Que o motivo das ameaças decorre de que Demétrio deseja obrigar o declarante e sua esposa a efetuarem a compra de um caminhão no valor de R$ 50.000,00
;
Que Demétrio alega que o declarante lhe deve um valor decorrente de u
ns
cheques;
que
o declarante realmente afirma que segurou alguns cheques de Demétrio no valor de R$ 17.000,00 referente
s
a compra de pedras de granito; Que vários desses cheques estavam sem fundos e só foram compensados o valor de R$9.000,00;
QUE
o declarante informa que esse valor foram destinados a vários prejuízos causados por Demétrio, tais como fiança no valor de R$ 2.500,00 pagos nesta Delegacia, bem como uma fiança de R$ 1.600,00 na cidade de Governador Va
l
adores, além de dinheiro para Demétrio viajar para Vitória, assim como despesas de hotel, além do pagamento da multa por dirigir embriado no valor de R$ 1.900,00;
Que o declarante informa ainda, que como Demétrio estava sem trabalho forneceu seu próprio caminhão para que o filho pudesse se reerguer, contudo se envolveu em um acidente dirigindo alcoolizado na cidade de Governador Valadares, que resultou na prisão e multa já mencionadas; Que o declarante teve um prejuízo de R$ 63.000,00 com o caminhão, sendo que a seguradora arcou com metade do valor em razão do motorista embriagado ser o
culpado do acidente; Que além desse valor o dec
la
rante ainda teve que arcar com o frete da carga e transporte do gui
c
ho,
tendo como despesa
mais de R$ 8.
000,00, além dos R$31.500,00 já informados;
Que Demétrio ainda efetuou a venda de um lote avaliado em aproximadamente R$8
0
00,00 por apenas R$ 5.000,00 e trocou outro lote avaliado também em R$ 8.000,00 em uma motocicleta; Que ambos os lotes pertenciam ao declarante e a sua esposa
e ficavam localizados no bairro Vale do Sol; Que Demétrio já gastou todo o dinheiro e sumiu com a motocicleta e o declarante e sua esposa não viram a cor do dinheiro; Que Demétrio alega que tem um crédito do declarante no valor de R$17.000,00, porém já ocasionou um prejuízo muito maior ao declarante, conforme mencionado; Que o declarante nem conta a dívida que paga a terceiros em nome de Demétrio para evitar passar vergonha;
Que se tivesse o dinheiro do caminhão o declarante o compraria pois está passando muito medo em decorrência das

ameaças sofridas, mas atualmente não tem condições de pagar o caminhão exigido por Demétrio.”

(
Gercino Milbratz
).

Em sede judicial, conforme mídia acostada às fls. 140 dos autos físicos, as duas vítimas
confirmam suas declarações
, e informam que o réu é alcoólatra e se que encontrava bêbado no dia dos fatos. Ademais, o réu já foi preso por diversas vezes, sempre por dirigir alcoolizado e provocar acidentes.

Nesse mesmo sentido se manifestou o policial militar Weverson Pereira da Costa Quirino, conforme mídia de fls. 140, afirmando que quando chegaram à residência das vítimas, todos estavam na parte de fora, estando o réu com uma faca na mão ameaçando os pais, pedindo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para consertar o caminhão. Informa, ainda, que o apelante é conhecido pelos agentes de polícia, tendo em vista a prática delitiva recorrente.

Dessa feita,
a
s declarações das vítimas
, com riqueza de detalhes,
colhidas em esfera investigativa e em juízo,
corroborada
s

pelo depoimento
do policial militar que realizou a
prisão do apelante,

comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Assim, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente das vítimas, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que os ofendidos recorreram à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontravam.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021)

Nessa linha intelectiva, a palavra das vítimas, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de Demetriuz Milbratz pelo crime de extorsão, praticado com emprego de arma (faca), prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Nesse mesmo sentido tem-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento de caso semelhante:

APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVAS APTAS PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. CONFISSÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Demonstrado que o apelante entrou na casa da própria mãe e se pôs a constrangê-la, assim como ao irmão, com o objetivo de conseguir recursos para a aquisição de drogas ilícitas, fazendo uso, para tanto, de um facão, mostra-se justificada a condenação pelos crimes de extorsão qualificada em continuidade delitiva e no ambiente doméstico.
[...].” (TJES; APCr 0004406-03.2021.8.08.0011; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 06/07/2022; DJES 05/08/2022).

Prosseguindo, passo à análise do capítulo referente à
dosimetria da pena.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Dessa forma,
verifico que a defesa não possui interesse recursal
em seu pedido
de redimensionamento da pena-base.

Na
segunda fase
da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena.

Enfim, na
terceira fase
, embora não existam causas de diminuição de pena em favor do apelante, encontra-se presente a causa de aumento prevista no § 1° do artigo 158 do Código Penal, referente ao emprego de arma no crime de extorsão, fato que restou devidamente comprovado nos autos, conforme já demonstrado. Tal exasperação resultou na pena em de
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
que se tornou definitiva
em razão da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Assim, verifico que o
juiz
de primeiro grau, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
razão pela qual
não há nenhum retoque a ser feito nesta esfera recursal.

Diante da manutenção do
quantum
de pena fixado na sentença de primeiro grau, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal,
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
.

Por sua vez,
também não é possível o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos
,
diante da expressa vedação contida no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que o
quantum
de pena fixado é superior a quatro anos.

Por fim
, a defesa pugna pela
isenção
da pena de multa
, diante da hipossuficiência financeira do apelante, contudo,
também não lhe assiste razão.

Saliento que a pena pecuniária segue um sistema bifásico: na primeira fase da aplicação da multa, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, consoante foi feito no presente caso.

Por sua vez, na segunda fase, onde o magistrado fixa o valor de cada dia multa, o qual varia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato até 5 vezes este salário, que se levará em consideração a hipossuficiência do apenado, o que foi realizado no caso em tela, eis que
foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Desse modo, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante, vez que foi fixado cada dia multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
não há possibilidade de redução ou isenção desta penalidade, ainda que o recorrente seja hipossuficiente economicamente.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
defensivo
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Relator.